Tribunal: TJDFT
Processo: 0743241-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0743241-45.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BARUFI &amp; DELLA GIUSTINA ADVOGADOS EMBARGADO: FUND HOSPITAL DA AGRO-IND DO ACUCAR E DO ALCOOL DE AL D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Agravado em face da decisão (ID 42418063) que admitiu o processamento do Agravo de Instrumento interposto por FUNDAÇÃO HOSPITAL DA AGROINDÚSTRIA DO AÇUCAR E DO ÁLCOOL DE ALAGOAS e deferiu o pedido suspensivo para obstar os atos expropriatórios até o julgamento do mérito do recurso. Nas razões do recurso integrativo (ID 42427168), o Embargante alega, em síntese, que a decisão combatida é omissa, uma vez que não observou a ausência de cumprimento de requisito legal do Agravo de Instrumento, qual seja, a indicação do nome e endereço profissional dos advogados do processo de origem, nos termos do art. 1.016, inciso IV, do CPC/15. Requer a inadmissão do Agravo de Instrumento com a consequente reforma da decisão proferida. Ausentes contrarrazões. É o breve relatório. Decido. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15, os Embargos de Declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado. No caso, o Embargante alega ser omissa a decisão que admitiu o processamento do Agravo de Instrumento. Em verdade, a alegação do Embargante sequer tem fundamento em vícios no conteúdo da r. decisão, mas em questão afeta ao cumprimento pela parte contrária de requisito processual. Contudo, não há qualquer vício processual no Agravo de Instrumento interposto, uma vez que foi devidamente instruído com as procurações outorgadas pelas partes (IDs 42406541 e 42406542), nas quais constam as informações exigidas pelo art. 1.016, inciso IV, do CPC/15. Ademais, conforme bem destacado no despacho exarado no plantão judicial (ID 42438518), “os autos são eletrônicos, possibilitando a consulta de tais informações a qualquer momento, sem dificuldades, diretamente nos autos do processo de origem, como, até mesmo, previu-se no §5o do art. 1.017 do Código de Processo Civil”. Por fim, cumpre ressaltar que, ainda que se entendesse pela ausência de cumprimento de requisito legal, não seria o caso de inadmissão do recurso, pois se trataria de vício sanável. Portanto, não configuradas as hipóteses insertas no art. 1.022 do CPC/15, inviável prover os embargos declaratórios. Ante o exposto, rejeito os Embargos de Declaração. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator